Tribunal: TJPA
Processo: 0839383-86.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839383-86.2022.8.14.0301

APELANTE: EVALDO ANTONIO CORDEIRO SIMOES

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processual civil. Previdenciário. Agravo interno. Pensão por morte. Perda da condição de beneficiário. Não comprovada. Recurso desprovido.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que, nos autos da Ação Ordinária, julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento mensal de pensão por morte ao autor;

2. A questão recursal cinge-se a averiguar a condição de dependente do agravado, para aferir o direito à pensão por morte;

3. O Instituto Previdenciário peticionou informando ausência de interesse na produção de provas e requerendo o julgamento antecipado da lide, portanto mostra-se inadequada a intenção de anular a sentença para produção de provas, pois caracterizada a preclusão lógica da faculdade recursal;

4. O cônjuge é considerado dependente da segurada na constância do casamento; e possui dependência econômica presumida. Haverá a perda da condição de beneficiário do cônjuge pelo casamento ou pelo estabelecimento de união estável;

5. No caso concreto, o relatório Psicológico conclui pela “existência de
indícios
de estabelecimento de união estável” por parte do agravado; de outra banda, o processo é guarnecido com vários documentos que comprovam a constância do casamento do autor com a ex-segurada à época do óbito;

6. O agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir o direito do agravado, devendo ser mantida a decisão que concedeu o benefício previdenciário ao agravado;

7. Recurso conhecido e desprovido.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: arts. 6º e 14, IX da LCE 039/02.

Jurisprudência citada: vide voto

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 19 a 26/05/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno (ID24339609) interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS
em face de decisão monocrática (Id 24131553) que dá provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
DAMIÃO MONTEIRO BORGES
, julgou improcedente o pedido inicial.

O agravante sustenta:
a)
a ausência de prova da qualidade de beneficiário na data do óbito da segurada;
b)
que a decisão é contrária à legislação estadual (art. 14, IX da LC 039/02), pois não restou comprovada a constância da relação marital no momento do óbito e foi verificado que o autor constituiu nova relação marital, sem que fosse identificado se anterior ou posterior ao óbito;
c)
que não houve a necessária produção de provas acerca da manutenção do casamento na data do óbito, o que deveria resultar na devolução dos autos ao juízo a quo, para apuração da condição de beneficiário da pensão previdenciária, nos termos do art. 6º e seguintes da LC 39/2002.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com reforma da decisão monocrática para declarar a ausência do direito pretendido.

Contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (Id 24615560).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Conheço do recurso, tendo em vista o atendimento de seus pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo interno em face de decisão monocrática que dá provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença e julgando procedente o pedido inicial.

Destaco os fundamentos do julgado ora impugnado:

“
A questão recursal cinge-se à averiguação da condição de beneficiário do autor para efeito de recebimento de pensão por morte, considerando a comprovação da constância do casamento até a data do óbito da ex-segurada e a ocorrência de causa superveniente que venha a excluir essa condição.

Sobre a matéria, a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que: "A lei aplicável à concessão de penso previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado".

Nesses termos, tendo o falecimento da ex-segurada Vera Luzia Reale Simões ocorrido em 05/05/2020, conforme certidão de óbito juntada aos autos, aplica-se, ao caso, a Lei Complementar nº 039/2002 (Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará) que, conforme redação da época, assim estabelece:

“Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei
:

I -
o cônjuge
, a companheira ou companheiro,
na constância do casamento
ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005)

...

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência
.

Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário:

...

IX - O (A) cônjuge, companheiro ou companheira de segurado falecido, pelo casamento ou pelo estabelecimento de união estável;”

Nos termos da legislação supracitada, o cônjuge é considerado dependente do ex-segurado na constância do casamento; e possui dependência econômica presumida. Haverá a perda da condição de beneficiário do cônjuge pelo casamento ou pelo estabelecimento de união estável.

Os autos reportam que o apelante formulou pedido de pensão, conforme processo administrativo nº 2020/456834 (Id 22937077). A autarquia previdenciária teria recebido denúncia anônima de que o requerente estaria mantendo nova união estável; assim, concluiu pelo indeferimento do pedido ante a existência de indícios da referida união estável (Id 22937078).

Destaco trecho do Relatório da Diretoria do IGEPREV (Id 22937078 - Pág. 38-40).

“Neste contexto, entendo que, guardadas as devidas peculiaridades do presente caso, o mesmo da orientação dada no protocolo nº 2020/54533 deve ser feito, ou seja, merece ser avaliada a conclusão pela existência de indícios de constituição de nova união com todos os elementos nos autos, não só do pedido principal, instruído com documentos comprobatórios juntados pelo próprio requerente (os quais militam em seu favor), mas também aqueles do protocolo filho da juntada que consubstancia a denúncia – desencadeadora da investigação –, com o respectivo desenrolar da elucidação dos fatos (processo filho da juntada nº 2021/457532).

Em síntese, respondendo especificamente ao questionamento “1”, concluo pela possibilidade de indeferimento com base na conclusão do relatório que apontou indícios da constituição de nova união estável, desde que os outros elementos nos autos – considerando especialmente os termos e demais documentos da denúncia – permitam concluir nesse sentido.”

O relatório Psicológico, considerando falas do filho e de vizinhos do autor, conclui pela “existência de indícios de estabelecimento de união estável por parte do interessado Evaldo Antônio Cordeiro Simões” (Id 22937079 - Pág. 19-20). Por certo, a existência de indícios não significa certeza. Embora constem fotos de redes sociais em que o autor está em companhia de uma mulher, provavelmente alguém com quem se relaciona, não há qualquer documento que comprove a formalização da união estável do autor.

O fato de o viúvo ter um novo relacionamento não afasta a possibilidade de recebimento de pensão, principalmente se não comprovada a união estável ou casamento, nem a modificação da condição financeira do pretenso pensionista.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça expressa entendimento:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA. CANCELAMENTO POR AMASIAMENTO. PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 170-TFR. Sem comprovação de que houve melhoria econômico-financeira com o amasiamento, sendo presumida a dependência da mulher para com o marido, não é possível a cassação da pensão. Entendimento, mutatis mutandis, da Súmula 170-TFR. Recurso não conhecido"(STJ, REsp 337280/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJ de 22/4/2002 p. 233)."ADMINISTRATIVO - PREVIDÊNCIA SOCIAL - VIÚVA - PENSÃO VITALÍCIA - CANCELAMENTO DECORRENTE DE NOVO CASAMENTO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 226 - LICC, ART. 5. - CÓDIGO CIVIL, ART. 229 - SUMULA 170 - TFR. 1. O NOVO CASAMENTO, POR SI, NÃO CONSTITUI CAUSA EXTINTIVA DO DIREITO A PENSÃO PREVIDENCIÁRIA, INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DA PENSIONISTA, RESULTADO DE CONTRIBUIÇÕES FEITAS PELO SEGURADO DENTRO DAS FORÇAS DA ECONOMIA DO CASAL. O CASAMENTO MANTÉM-SE SOB A PROTEÇÃO DO PODER PÚBLICO ( C.F., ART. 226). 2. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA. 3. RECURSO PROVIDO"(STJ, REsp 7.747/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, DJ de 27/06/1994, p. 16884).(...)(STJ - REsp: 1387130 SC 2013/0144957-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 26/11/2019)”

...

Nesse contexto, o autor possui amparo legal para o direito vindicado, pelo que deve ser estabelecida a pensão por morte requerida a contar da data do óbito da segurada.

...

Pelo exposto
, conheço e dou provimento ao recurso de apelação para julgar procedente o pedido inicial e inverter o ônus de sucumbência, conforme fundamentação.”

A lógica da decisão é de que o autor, na condição de esposo da segurada falecida, faz jus ao benefício de pensão por morte, afastando a alegação da autarquia previdenciária a respeito de indícios de constituição de união estável pelo requerente.

O agravante requer a reforma do julgado, sustentando:
a)
a ausência de prova da qualidade de beneficiário na data do óbito da segurada;
b)
que a decisão é contrária à legislação estadual (art. 14, IX da LC 039/02), pois não restou comprovada a constância da relação marital no momento do óbito e foi verificado que o autor constituiu nova relação marital, sem que fosse identificado se anterior ou posterior ao óbito;
c)
que não houve a necessária produção de provas acerca da manutenção do casamento na data do óbito, o que deveria resultar na devolução dos autos ao juízo a quo, para apuração da condição de beneficiário da pensão previdenciária, nos termos do art. 6º e seguintes da LC 39/2002.

Da anulação da sentença

O agravante alega a necessidade de retorno dos autos à origem para produção de provas quanto à condição de beneficiário do autor.

Os autos reportam que, após réplica à contestação, o juízo determinou ás partes que especificassem as provas que pretendiam produzir (Id 22937093). O Instituto Previdenciário peticionou informando ausência de interesse na produção de provas e requerendo o julgamento antecipado da lide (Id 22937095).

Nesse contexto, mostra-se inadequada a intenção do agravante de anular a sentença para produção de provas, pois incompatível com o pedido anterior de julgamento antecipado da lide. É caracterizada a preclusão lógica da faculdade recursal.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS . SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA . AGRAVO IMPROVIDO. 1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados ? que vieram a ser homologados ?, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes . 2. As matéria de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. 3. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgInt no REsp: 1476534 CE 2014/0191053-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)”

Assim, não há se falar em necessidade de retorno dos autos à origem para produção de provas.

Da concessão do benefício

O agravante alega não comprovada a constância da relação marital no momento do óbito e que foi verificado que o autor constituiu nova relação marital, sem que fosse identificado se anterior ou posterior ao óbito, o que afasta o direito à pensão conforme

art. 14, IX da LC 039/02.

Lei Complementar nº 039/2002 (Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará) assim estabelece:

“Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei
:

I -
o cônjuge
, a companheira ou companheiro,
na constância do casamento
ou da união estável, respectivamente;

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (Redação dada pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005)

...

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência
.

Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário:

...

IX - O (A) cônjuge, companheiro ou companheira de segurado falecido, pelo casamento ou pelo estabelecimento de união estável;”

Nos termos da legislação supracitada, o cônjuge é considerado dependente da segurada na constância do casamento; e possui dependência econômica presumida. Haverá a perda da condição de beneficiário do cônjuge pelo casamento ou pelo estabelecimento de união estável.

Os autos informam que o autor, ora agravado, era casado com a segurada, Sra. Vera Luzia Reale Simões desde 10/01/1984 (Id 22937077 - Pág. 13), que era servidora da Assembleia Legislativa do Estado do Pará; a segurada faleceu em 05/05/2020 (Id 22937077 - Pág. 10). Em 02/07/2020, o viúvo formulou pedido administrativo de pensão por morte (Id 22937077 - Pág. 2). O pedido foi indeferido sob o fundamento da ausência da condição de dependente do requerente, por constituição de nova união estável após o óbito da ex-servidora (Id 22937080).

Conforme processo administrativo nº 2020/456834 (Id 22937077), a autarquia previdenciária teria recebido denúncia anônima de que o requerente estaria mantendo nova união estável; assim, concluiu pelo indeferimento do pedido ante a existência de indícios da referida união estável (Id 22937078).

Destaco trecho do Relatório da Diretoria do IGEPREV (Id 22937078 - Pág. 38-40).

“Neste contexto, entendo que, guardadas as devidas peculiaridades do presente caso, o mesmo da orientação dada no protocolo nº 2020/54533 deve ser feito, ou seja, merece ser avaliada a conclusão pela existência de indícios de constituição de nova união com todos os elementos nos autos, não só do pedido principal, instruído com documentos comprobatórios juntados pelo próprio requerente (os quais militam em seu favor), mas também aqueles do protocolo filho da juntada que consubstancia a denúncia – desencadeadora da investigação –, com o respectivo desenrolar da elucidação dos fatos (processo filho da juntada nº 2021/457532).

Em síntese, respondendo especificamente ao questionamento “1”, concluo pela possibilidade de indeferimento com base na conclusão do relatório que apontou indícios da constituição de nova união estável, desde que os outros elementos nos autos – considerando especialmente os termos e demais documentos da denúncia – permitam concluir nesse sentido.”

O relatório Psicológico conclui pela “existência de
indícios
de estabelecimento de união estável por parte do interessado Evaldo Antônio Cordeiro Simões” (Id 22937079 - Pág. 19-20).

De outra banda, o processo é guarnecido com vários documentos que comprovam a constância do casamento do autor com a ex-segurada à época do óbito. Dentre eles destaco: a certidão de óbito consta o registro do nome do autor como esposo da falecida, bem ainda os nomes dos filhos do casal André Reale Simões e Andrea Reale Simões, ambos maiores de idade (Id 22937077 - Pág. 8; 22937077 - Pág. 9); declaração da Diretoria de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa do Estado do Pará de que o Sr. Evaldo Antônio Cordeiro Simões era cadastrado como dependente da servidora (Id 22937077 - Pág. 19); carta da seguradora “Caixa Seguradora” comunicando a aprovação da indenização de seguro de vida em nome do autor e seus filhos (Id 22937077 - Pág. 22-23).

A existência de indícios não significa certeza. Embora constem fotos de redes sociais em que o autor está em companhia de uma mulher, provavelmente alguém com quem se relaciona, não há qualquer documento que comprove a formalização da união estável do autor essa pessoa.

Nesses termos, entendo que o agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir o direito do agravado. Por certo o fato de o viúvo ter um novo relacionamento não significa que esteja em união estável ou tenha casado novamente, nem afasta a possibilidade de recebimento de pensão.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça expressa entendimento:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA. CANCELAMENTO POR AMASIAMENTO. PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 170-TFR. Sem comprovação de que houve melhoria econômico-financeira com o amasiamento, sendo presumida a dependência da mulher para com o marido, não é possível a cassação da pensão. Entendimento, mutatis mutandis, da Súmula 170-TFR. Recurso não conhecido"(STJ, REsp 337280/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJ de 22/4/2002 p. 233)."ADMINISTRATIVO - PREVIDÊNCIA SOCIAL - VIÚVA - PENSÃO VITALÍCIA - CANCELAMENTO DECORRENTE DE NOVO CASAMENTO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 226 - LICC, ART. 5. - CÓDIGO CIVIL, ART. 229 - SUMULA 170 - TFR. 1. O NOVO CASAMENTO, POR SI, NÃO CONSTITUI CAUSA EXTINTIVA DO DIREITO A PENSÃO PREVIDENCIÁRIA, INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DA PENSIONISTA, RESULTADO DE CONTRIBUIÇÕES FEITAS PELO SEGURADO DENTRO DAS FORÇAS DA ECONOMIA DO CASAL. O CASAMENTO MANTÉM-SE SOB A PROTEÇÃO DO PODER PÚBLICO ( C.F., ART. 226). 2. PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA. 3. RECURSO PROVIDO"(STJ, REsp 7.747/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, DJ de 27/06/1994, p. 16884).(...)(STJ - REsp: 1387130 SC 2013/0144957-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 26/11/2019)”

Colaciono jurisprudência desta Corte na mesma esteira:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL CONSTITUÍDA PELA BENEFICIADA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00345426720118140301 19167703, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 15/04/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADA DA DE CUJUS COMPROVADA. QUALIDADE DE DEPENDENTE DO CÔNJUGE DEPENDÊNCIA. FINANCEIRA PRESUMIDA. FALECIMENTO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE SUPOSTAMENTE IRREGULAR EM RAZÃO DE NOVO CASAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DA PROVA DO IGEPREV DE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-PA - AC: 08400313720208140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2022)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE SUPOSTAMENTE IRREGULAR EM RAZÃO DE NOVO CASAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE. 1- A controvérsia dos autos consiste em verificar o direito da Apelada em perceber a pensão por morte ante a alegação de perda da qualidade de dependente. 2-Da análise dos autos, constata-se que fora instaurado processo administrativo pela Autarquia Apelante, para apurar os fatos denunciados concernentes às novas núpcias contraídas pela Apelada após o óbito do ex-segurado e a concessão da pensão por morte. 3-Contudo, como bem observado na sentença impugnada, o fato de contrair novas núpcias não tem o condão, por si só, para o cancelamento do referido benefício previdenciário, ante a necessidade da prova de melhoria da condição financeira da Apelada advinda com a nova relação conjugal, entendimento este que encontra-se em consonância com a pacífica jurisprudência do STJ. Precedentes. 4-Outrossim, da análise dos autos, percebe-se do processo administrativo acostado aos autos que o benefício da Apelada fora cancelado sem o necessário contraditório, ante a ausência de notificação para apresentação de defesa, circunstância que, em análise preliminar, indica ilegalidade na decisão da Apelante. Precedente. 5-Neste viés, haveria de se oportunizar à Apelada, direito de defesa perante a denúncia e o resultado da diligência, em obediência aos princípios constitucionais do Contraditório, Da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal que permeiam os atos processuais e devem ser observados em respeito ao Estado Democrático de Direito. Precedentes.9- Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. À unanimidade.

(TJPA, ApCiv/RemNec 0840922-29.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.05.2021, DJe 25.06.2021)”

Nesse contexto, conclui-se que o agravado está amparado legalmente e possui o direito vindicado, pelo que deve ser estabelecida a pensão por morte requerida a contar da data do óbito da segurada.

A decisão agravada, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/05/2025